Tribunal: STF
Processo: Rp 1106
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-20
Data de publicação: 1983-04-20

Ementa:
LEI COMPLEMENTAR N. 250, DE 15.4.81 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. A COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO E
PRIVATIVA E NÃO CONCORRENTE PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM
SOBRE OS SERVIDORES PUBLICOS E SEU REGIME JURÍDICO (C.F., ART. 57,
V), DE RESPEITO OBRIGATORIO PELOS ESTADOS (ARTS. 13, III E 108 E 109
DA C.F.).
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, DECLARADA INCONSTITUCIONAL A LEI
COMPLEMENTAR N. 250, DE 15.04.1981 DO ESTADO DE SÃO PAULO.